Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA JUDICIAL DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. BUSCA VIÁVEL E REALIZADA PELO SISBAJUD. PLATAFORMAS INTERMEDIADORAS. PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DE RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Desnecessária a expedição de ofício a fintechs para busca de ativos em nome da executada, porque não confirmada nos autos a premissa quanto à limitação de pesquisa a esse respeito no SISBAJUD, que é o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário.
2. À mingua de elementos indicativos de que a devedora mantém relacionamentos com fintechs e plataformas intermediadoras de pagamentos por cartão de crédito, correto o indeferimento de ofícios às instituições apontadas pela credora, para evitar diligências múltiplas e inúteis.
3. Recurso não provido.